Tribunal: TJDFT
Processo: 0730883-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730883-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FERNANDA SILVA BOCARDI 00733212220 REU: KLEBSON AISLAN JUSTUS D E C I S Ã O A Ação Rescisória teve a Petição Inicial indeferida por descumprimento da Emenda no prazo. Nada a prover. Aguarde-se prazo. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator